Tribunal: TJDFT
Processo: 0711795-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711795-72.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MICHELY CRISTINE VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PCD. PERÍCIA MÉDICA. REPROVAÇÃO. RECURSO. PRAZO PRESCRICIONAL. ANUAL. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. O prazo prescricional para a impugnação judicial de ato de concurso público para ingresso nos quadros da administração direta do Distrito Federal, no caso a Secretaria de Educação, é de 1 (um) ano, conforme inteligência do art. 1o da Lei no 7.515/1986, prazo este contado da publicação da homologação do resultado final do certame. Em face do princípio da especialidade, dessa Lei, resta afastada a aplicação do prazo previsto no Decreto no 20.910/1932. Apelação conhecida. Negado provimento. A recorrente alega violação aos artigos 1o, e seguintes, todos do Decreto 20.910/1932, bem como 1o, 2o, e ss, todos da Lei no 7.515/1986, ao argumento de que o prazo prescricional no presente caso seria o quinquenal. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Diego dos Santos Fernandes, OAB/DF 42.765. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1o, e sequintes, todos do Decreto 20.910/1932, bem como 1o, 2o, e ss, todos da Lei no 7.515/1986. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Diego dos Santos Fernandes, OAB/DF 42.765. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027